Tribunal: TJSP
Processo: 3007018-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Benefício previdenciário. Teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88. Aplicação a cada atividade (policial e professor) individualmente. Incidência da tese fixada nos temas 348 e 377 do STF, com repercussão geral reconhecida. Posicionamento assente também neste Tribunal de Justiça. Decisão recorrida que conflui ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Benefício previdenciário. Teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88. Aplicação a cada atividade (policial e professor) individualmente. Incidência da tese fixada nos temas 348 e 377 do STF, com repercussão geral reconhecida. Posicionamento assente também neste Tribunal de Justiça. Decisão recorrida que conflui ao entendimento pacificado na jurisprudência. Recurso desprovido.